Tribunal: TJDFT
Processo: 0751173-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA EM DESFAVOR DE INSTITUTO DE BELEZA INFINITY HAIR SALAO BOUTIQUE LTDA E OUTROS. A DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU O RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988 DO STJ). INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DEPOIMENTO PESSOAL DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão a qual não conheceu agravo de instrumento, manejado para impugnar pronunciamento em ação de obrigação de fazer, o qual indeferiu o pedido de depoimento pessoal dos réus.
2. A recorrente defende o cabimento do agravo de instrumento, pois o julgador de primeiro grau proferiu decisão contrária causando prejuízos. Sustenta a taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do CPC. Discorre sobre o direito ao duplo grau de jurisdição
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indefere o pedido de depoimento pessoal dos réus por não vislumbrar utilidade ao deslinde da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas para interposição de agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em casos de urgência que tornem inútil a análise em eventual apelação.
5. A tese firmada pelo STJ nos Recursos Especiais repetitivos (Tema 988) não se aplica, pois não há situação excepcional a justificar a mitigação do rol legal.
6. Precedente: “1. A decisão agravada em que o Juízo de Primeiro Grau indefere a produção de prova pericial e testemunhal, bem como o depoimento pessoal não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não revela urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). [...] 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1884539, 0711900-30.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 08/07/2024) “
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O art. 1015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere depoimento pessoal das partes.”
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 1.015 do CPC. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ. TJDFT, 0724339-10.2023.8.07.0000, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, Relator(a) Designado(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, DJe: 25/10/2023.